Tribunal: TJDFT
Processo: 0735731-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0735731-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZ EDUARDO DE SOUSA NETO EMBARGADO: ELMA OLIVEIRA DE ANDRADE MUNIZ D E S P A C H O Intime-se a embargada para, em 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do pedido de efeito infringente aos embargos declaratórios de ID. 78988486. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r